Tribunal: TJES
Processo: 5016442-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016442-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS SOUTO MAIOR LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5016442-45.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VINÍCIUS SOUTO MAIOR LIMA
.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. IPVA. TERMO AD QUEM DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. CITAÇÃO. IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por VINÍCIUS SOUTO MAIOR LIMA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a ausência de sujeição passiva do Recorrente aos débitos de IPVA a partir de
20/06/2024, data da citação dos Recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Recurso do Autor, onde reitera os argumentos da inicial, sublinhando que desde 2022 não possuía mais a posse do bem e, por isso, não é sujeito passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A
obrigação tributária (dentre a qual, o IPVA) consiste de norma jurídica submetida à reserva legal de lei complementar federal,
ex vi
art. 146, III, “
a
”, “
b
” e “
c
”, da CF/1988 c/c 97, I, V e VI, do CTN
.
Nesse contexto, não é possível que o CTB ou o CC/2002, que são leis federais ordinárias tratar de matéria relativa à sujeição tributária (que possui reserva legal para sua definição, como positivado na Constituição Federal),
a fortiori
à vista da existência do art. 124, II, do CTN.

4.

Dito de outra forma, até a comunicação de venda ao DETRAN, é válida a sujeição passiva, da Parte Recorrente, ante previsão legal específica, positivada no art. 10, V, da Lei Estadual nº 6.999/2001
.
Não se trata, aqui, de qualquer questão à respeito da propriedade do veículo, que é matéria incontroversa. O que há,
in casu
, é a ocorrência do fato gerador do tributo, ano a ano, visto que o IPVA será devido ao alienador que não comunicar a venda.

5.

Por conseguinte, o fato gerador do IPVA se implementou na forma do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 6.999/2001, sendo a Parte Recorrente solidariamente responsável com o adquirente, nos termos do art. 10, V, da mesma Lei Estadual
.

6.

Estribado nessas conclusões, o STJ julgou o Tema Repetitivo nº 1.118 (REsps nº 1.881.788 e 1.937.040), que aplicando a técnica de distinção (
distinguishing
) sobre o verbete sumulado nº 585, definiu a seguinte tese jurídica
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA.

[...]

II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito.

III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto.

IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
SOMENTE MEDIANTE LEI ESTADUAL/DISTRITAL ESPECÍFICA PODERÁ SER ATRIBUÍDA AO ALIENANTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA DO VEÍCULO ALIENADO, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE
.

VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.

(REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.).

7.

Nesse contexto, até que o órgão responsável seja comunicado da venda – que,
in casu
, se deu através da citação – a Parte Recorrida é responsável solidário pelo recolhimento do tributo IPVA, segundo positivado em lei estadual específica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”
.

9.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95

11.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)